Tribunal: CARF
Processo: 11274.720272/2023-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11274.720272/2023-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.795 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
JOAO FRANCISCO DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
PRELIMINAR.
CONEXÃO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto,
apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. DECRETO N. 70.235/72, ART.7°, §1.
O Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, §1°, dispõe que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos
patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o
contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11274.720272/2023-21
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 964 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de exigência formalizada pelo Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2020, ano-calendário
2019, lavrado em 29/05/2023 (fls. 02), por meio da qual foi apurado o crédito tributário
demonstrado a seguir:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód. DARF
Valores em
Reais (R$)
IMPOSTO
2904
736.829,00
JUROS DE MORA (calculados até 05/2023)

163.502,35
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)

552.621,75
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

1.452.953,10
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
INFRAÇÃO: ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, que faz parte integrante deste Auto
de Infração.
Ressalte-se que o valor da variação patrimonial a descoberto, encontrado no mês de
dezembro de 2019 (e detalhado no Demonstrativo de Origem e Aplicação de Recursos
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

que faz parte deste Auto de Infração) corresponde ao fluxo financeiro do contribuinte e
de sua esposa, Sra. Renata Lucia Sarmento Lins de Camargo, CPF.: xxx. Assim sendo,
o valor da omissão de rendimentos apurado será tributado na proporção de 50% para
cada um dos cônjuges, tudo conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2019

2.679.378,19

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
Art. 51, 8 1o da Lei no 4.069/62
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 13.149, de
2015.
Arts. 33, 34, 47, inciso XIII, e 8 1o, 76 e 909 do RIR/18
Integram o Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Constam as seguintes informações do Termo de Verificação Fiscal (fls. 10):
III-
DA
ANÁLISE
DA
DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA
PELO
CONTRIBUINTE
14. As alegações do contribuinte para justificar a diferença entre os valores gastos e os
valores recebidos, por ele e sua esposa, no curso do ano-calendário de 2019, seriam no
sentido de que a empresa, da qual possui 99% das cotas, teria obtido um lucro maior do
que o efetivamente distribuído e que esta seria a origem dos recursos utilizados pelo
contribuinte. Temos vários pontos a considerar:
14.1. Cabe ressaltar, inicialmente, um dos princípios basilares da contabilidade, qual
seja, o Princípio da Entidade. Este trata da separação dos patrimônios da empresa e de
seus respectivos sócios, fazendo com que os registros sejam feitos de forma bem clara e
autônoma, de forma que não fique nenhuma dúvida. É importante saber o que pertence à
Empresa e o que é patrimônio pessoal dos sócios.
14.2. A legislação do Imposto sobre a Renda, determina, no artigo 35 do Regulamento
do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto 9580/18:
Art. 35
.....
IV - os seguintes rendimentos de participações societárias:
a) os lucros ou os dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, inclusive os lucros
ou os dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas as espécies de
ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
a ação seja classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja
classificada como despesa financeira na escrituração comercial(Lei no 9.249, de
1995, art. 10);
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Observe-se que a legislação é muito clara quando determina que os lucros devem ser
pagos ou creditados, para serem considerados como rendimentos isentos dos sócios.
14.3. Conforme ECD da empresa, o total de lucros distribuídos para o sócio, Sr. João
Francisco de Camargo, foi de R$ 10.071.115,69.
14.4. O fato de existir lucro na empresa, que não foi contabilmente distribuído aos
sócios, não “autoriza” que o sócio disponha desses recursos para aquisição de bens
pessoais. Os recursos permaneceram na empresa. A alegação de que houve distribuição
“à margem da contabilidade” é absolutamente inadequada e não pode ser aceita pela
fiscalização.
14.5. Em sua resposta ao Termo de Contatação e Intimação Fiscal no 02 o contribuinte
alega que houve um erro contábil. No entanto, esta fiscalização analisou a contabilidade
da empresa nos anos calendários de 2020 e 2021 (através de sua ECD) e identificou
apenas um ajuste de exercícios anteriores. Este ajuste se deu em 31/12/2020 e contou
com um lançamento a crédito na conta “lucros acumulados” e a débito de “Ajustes de
Exercícios Anteriores” o que significa que houve um aumento dos lucros acumulados.
Se a empresa tivesse distribuído menos do que poderia e quisesse fazer a correção
contábil em exercício seguinte, teria que diminuir o saldo do lucro.
14.6. Desta forma, se verifica que não houve o citado ajuste. E, fazer tal ajuste após o
início da presente fiscalização, também não seria viável dentro do nosso arcabouço
jurídico. Lembremos do disposto no parágrafo único do artigo sétimo do Decreto
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal):
“§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Ou seja, como a empresa, Sarmento, Camargo & Sarmento está envolvida com a
infração apurada, ela não está espontânea para alterar sua contabilidade e/ou declarações
relacionadas ao fato.
14.7. Nenhum dos documentos apresentados pelo contribuinte, em resposta ao TCIF no
02 – extratos bancários do contribuinte e da empresa e extratos de aplicações
financeiras, esclarece a origem dos rendimentos presumidos como omitidos.
IV- FLUXO FINANCEIRO 2019
15. Foram utilizadas as seguintes fontes de informação: Declaração do Imposto de
Renda (DIRPF/2020) apresentada pelo contribuinte e arquivada nesta DRF sob o
número 04/26.400.074; DIRPF/2020 apresentada por sua esposa; DECRED –
Declaração de Operações com Cartão de Crédito, declaração de entrega obrigatória à
Receita Federal do Brasil por todas as empresas administradoras de cartões de crédito;
DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
16. Nos casos em que não foi possível identificar a data da origem e/ou da aplicação dos
recursos esta fiscalização considerou: o mês de janeiro no caso da origem dos recursos e
o mês de dezembro no caso das aplicações.
17. Com o objetivo de deixar este demonstrativo de fluxo financeiro mais claro, esta
fiscalização só incluiu os bens/direitos onde houve alteração dos valores declarados de
um ano para outro, considerando as datas de 31/12/2018 e 31/12/2019. Assim, o valor
dos bens/direitos em 31/12/2018 constam como origens de recursos e o valor dos
bens/direitos em 31/12/2019 constam como aplicação de recursos. Da mesma forma, o
valor das dívidas e ônus reais, em 31/12/2019, constam como origem de recursos.
V- ORIGENS DE RECURSOS ANO CALENDÁRIO 2019
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

18. Foram consideradas as seguintes ORIGENS de recursos no ano-calendário de 2019
(os itens 18.1 a 18.10 referem-se aos rendimentos e bens do Sr. João Francisco e os
itens 18.11. a 18.15. aos rendimentos e bens da Sra. Renata Lúcia):
18.1. Sr. João Francisco - rendimento líquido do Departamento de Polícia Federal;
18.2. Sr. João Francisco - rendimento líquido de Sarmento, Camargo & Sarmento
Advocacia e Consultoria 06.121.103/0001-96;
18.3. Sr. João Francisco - rendimento líquido da Cooperativa de Economia e Credito
Mutuo nos Estados de Alagoas, Sergipe e Bahia 02.493.000/0001-04;
18.4. Sr. João Francisco - Lucros e Dividendos;
18.5. Sr. João Francisco - rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias,
LCA, LCI,CRA, CRI;
18.6. Sr. João Francisco - 13o salário;
18.7. Sr. João Francisco - ganho de capital na alienação de bens e direitos;
18.8. Sr. João Francisco - rendimentos de aplicações financeiras;
18.9. Sr. João Francisco - juros sobre capital próprio;
18.10. Sr. João Francisco - total de bens em 31/12/2018;
18.11. Sra. Renata Lúcia - rendimentos de caderneta de poupança;
18.12. Sra. Renata Lúcia - rendimentos de aplicações financeiras;
18.13. Sra. Renata Lúcia – valor recebido de Sarmento, Camargo e Sarmento Adv
Associados;
18.14. Sra. Renata Lúcia - total de bens em 31/12/2018;
18.15. Sra. Renata Lúcia - total de dívidas e ônus reais em 31/12/2019;
VI- APLICAÇÕES DE RECURSOS ANO CALENDÁRIO 2019
19. Foram consideradas as seguintes APLICAÇÕES de recursos no ano-calendário de
2019 (os itens 19.1 a 19.6 referem-se a aplicações efetuadas pelo Sr. João Francisco e os
itens 19.7 a 19.9 referem-se a aplicações efetuadas pela Sra. Renata Lúcia)
19.1. Sr. João Francisco - doações Luiza Mendonça Lins de Camargo;
19.2. Sr. João Francisco - doação Gabriel Mendonça Lins de Camargo;
19.3. Sr. João Francisco - total de bens em 31/12/2019;
19.4. Sr. João Francisco - aquisição de veículo jeep cherokee;
19.5. Sr, João Francisco – DECRED;
19.6. Sr. João Francisco - gastos com plano de saúde (DMED);
19.7. Sra. Renata Lúcia- total de bens em 31/12/2019;
19.8. Sra. Renata Lúcia- UNIMED;
19.9. Sra. Renata Lúcia- DECRED;
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

VII– DA ANÁLISE DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO CONTRIBUINTE
20. No Fluxo Financeiro Mensal (que segue anexo a este Termo e faz parte integrante
do Auto de Infração) observa-se, na linha 16, a soma dos valores mensais das origens
dos recursos. A linha 27 do referido Demonstrativo apresenta a totalização mensal de
todas as aplicações de recursos. A linha 28 traz a diferença entre as entradas e as saídas.
Na linha 29 estão demonstrados os saldos positivos que podem ser compensados em
meses futuros onde o fluxo financeiro seja negativo, ou seja, nos meses onde houve
mais gastos (aplicações) que entrada de recursos (origens).
21. Na linha 30 do referido demonstrativo verifica-se que no mês de dezembro as
aplicações foram maiores que as origens e que todo o saldo positivo de meses anteriores
foi utilizado, restando um valor de R$ 5.358.756,38 relativo às aplicações realizadas
sem a comprovação da origem dos recursos.
A ciência do lançamento foi efetuada 31/05/2023 (fls. 612), por via postal.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por seu procurador,
apresentou impugnação em 20/06/2023 (fls. 616), por meio da qual alega, em resumo, o que se
segue:
1. O Procedimento Fiscal instaurado abrangeu também a esposa do contribuinte,
Sra. Renata Lúcia Mendonça Sarmento Lins de Camargo, CPF xxx, Processo n°
11274.720271/2023-86, que se conecta com este e sobre o qual será estendida a
presente impugnação.
2. As receitas do casal são provenientes basicamente de três fontes: 1 —
Rendimentos dos proventos da aposentadoria do contribuinte; 2 - Rendimentos de
aplicações financeiras; 3 - Rendimentos originados da distribuição de lucros da
Sociedade de Advocacia da qual é sócio majoritário e gestor, com 99,00% das
cotas.
3. Todos esses rendimentos têm suas origens devidamente comprovadas, eis que,
antes de se juntarem ao patrimônio do casal, passam pelas fontes pagadoras e são
totalmente tributadas, a priori.
4. Não há, portanto, discricionariedade quanto às exações, pois, em suas origens, ou
são caracterizadas como isentas ou não tributáveis, ou são tributadas
exclusivamente na fonte, ou, em parcela ínfima, ajustada na Declaração Anual.
5. Sendo o administrador detentor de 99,00% das cotas da sociedade Sarmento,
Camargo e Sarmento, tendo inclusive a prerrogativa estatutária de absorver, a
critério dos sócios, a totalidade do lucro líquido, a título de distribuição, (vide
cláusula segunda do terceiro aditivo), compreende-se que no ano base 2019 a
sociedade obteve lucro líquido em quantia muito maior do que a apontada pela
auditoria como omissão de receita.
6. A referida sociedade segue estritamente a regra de distribuição de lucro com base
na escrituração contábil regular (contabilidade conforme as leis comerciais),
podendo distribuir o lucro líquido sem a incidência de imposto.
7. Ocorre que, por uma disfuncionalidade na sua apuração contábil, a partir de seu
expert técnico, na Pessoa Jurídica de Sarmento, Camargo e Sarmento, foi, por
equívoco, distribuído apenas o correspondente ao inciso I do art. 48 da Instrução
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Normativa em tela, quando, ao teor do inciso II, poderia ter feito todo o montante
apurado, porquanto o lucro efetivo foi muito maior que a base de cálculo do
Lucro Presumido.
8. Diante dessa constatação, sua contadoria prontamente exerceu a faculdade de
promover novos balanços e retificações, contemplando, dessa forma, toda a
distribuição efetivamente ocorrida ao longo do ano.
9. Há que salientar que essa nova distribuição guarda total pertinência e coerência
com a movimentação bancária ocorrida tanto na conta corrente da Sociedade
quanto nas das Pessoas Físicas dos contribuintes.
10. Não há qualquer amparo legal para o "bis in idem", ou seja, não há a
possibilidade, mesmo que teórica, de tributar o contribuinte e sua esposa, numa
mesma renda, ou seja, tanto na Pessoa Jurídica quanto na Pessoa Física.
11. Conforme consagrado pelos órgãos de julgamento da Receita Federal do Brasil,
rege na administração fazendária o princípio da verdade material, não se
sustentando o lançamento que tome por base tão somente equívoco da
contabilidade, por não se adequar à realidade fática.
12. Na oportunidade, cita doutrina e jurisprudência e, ao final, requer a anulação do
presente Auto de Infração.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 39 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2020
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
No âmbito do processo administrativo, as alegações apresentadas na impugnação devem
ser devidamente comprovadas por documentos hábeis e idôneos, sob pena de serem
desconsideradas.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Para que a distribuição de lucro seja isenta do imposto, necessário se faz que a empresa
demonstre, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro distribuído foi efetivamente apurado segundo a legislação e que tal valor foi
efetivamente pago ou creditado aos sócios.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. EFEITOS.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 985 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação, no
sentido de que “todos os recursos obtidos pelo casal, na qualidade de contribuintes Pessoas
Físicas foram totalmente tributados, que não há nenhum passivo em relação a isso e que
quaisquer outras exações representaria um novo pagamento sobre o mesmo fato gerador,
caracterizando uma bitributação”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de Conexão.
O sujeito passivo argumenta que foi lavrado em desfavor de sua esposa, Sra.
Renata Lúcia Mendonça Sarmento Lins de Camargo, Auto de Infração nos autos do Processo no
11274.720271/2023-86, que se conectaria com este procedimento fiscal.
Cabe destacar que o referido processo sequer foi distribuído pela 2a Seção de
Julgamento, motivo pelo qual o pedido de conexão para o julgamento em conjunto com o
presente feito o que ocasionaria a indevida postergação do curso deste processo administrativo.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

A propósito, segue a transcrição do art. 47 do RICARF, que cuida do assunto:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (grifei)
Por sua vez, o art. art. 87 do RICARF, trata exclusivamente da forma de
distribuição de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
86. (grifei)
Não há no RICARF e nem mesmo no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011) dispositivo que imponha/determine o sobrestamento de
processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em
conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
Nada impede, pois, o regular julgamento do presente processo, da mesma forma
que nada impede que nos autos do processo mencionado, a autoridade julgadora, com o intuito
de guardar harmonia e coerência entre as decisões do CARF, acate os argumentos de decidir
tecidos nos presentes autos. Caso a decisão seja divergente, há a possibilidade de Recurso
Especial, sendo mais uma via de alternativa para a busca da melhor solução do litígio, não
havendo qualquer prejuízo.
Dessa forma, rejeito o pedido de conexão ventilado pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de fiscalização, foi apurada omissão de
rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, no montante de R$ 5.358.756,38 no
ano-calendário 2019.
O valor da variação patrimonial a descoberto corresponde ao fluxo financeiro do
Sr. João Francisco de Camargo e de sua esposa. Assim, o valor da omissão apurada foi tributado
na proporção de 50% para cada cônjuge.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 985 e ss), o sujeito passivo reforça que as
receitas do casal são provenientes basicamente de três fontes, a saber: (i) proventos da
aposentadoria do contribuinte; (ii) rendimentos de aplicações financeiras e (iii) distribuição de
lucros da Sociedade de Advocacia da qual é sócio majoritário e gestor, com 99,00% das cotas.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Alega que, “sendo o administrador detentor de 99,00% (noventa e nove por cento)
das cotas da sociedade Sarmento, Camargo e Sarmento, tendo inclusive a prerrogativa estatutária
de absorver, a critério dos sócios, a totalidade do lucro líquido, a título de distribuição, (vide
cláusula segunda do terceiro aditivo), compreende-se que no ano base 2019 a sociedade obteve
lucro líquido em quantia muito maior do que a apontada pela auditoria como omissão de
receita”.
Acrescenta que a referida sociedade segue estritamente a regra de distribuição de
lucro com base na escrituração contábil regular, podendo distribuir o lucro líquido sem a
incidência de imposto; que, “por uma disfuncionalidade na sua apuração contábil, a partir de seu
expert técnico, na Pessoa Jurídica de Sarmento, Camargo e Sarmento, foi, por equívoco,
distribuído apenas o correspondente ao inciso I do art. 48 da Instrução Normativa em tela,
quando, ao teor do inciso II, poderia ter feito todo o montante apurado, porquanto o lucro efetivo
foi muito maior que a base de cálculo do Lucro Presumido” e que, diante dessa constatação, “sua
contadoria prontamente exerceu a faculdade de promover novos balanços e retificações,
contemplando, dessa forma, toda a distribuição efetivamente ocorrida ao longo do ano”.
Por fim, sustenta que essa nova distribuição “guarda total pertinência e coerência
com a movimentação bancária ocorrida tanto na conta corrente da Sociedade quanto nas das
Pessoas Físicas dos contribuintes”, e que não há qualquer amparo legal para se tributar na pessoa
física e na pessoa jurídica a mesma renda.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. Cumpre pontuar que a legislação tributária define o acréscimo
patrimonial a descoberto como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Sobre o tema, o artigo 3o da Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda
incide sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018,
reafirma que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são
tributáveis:
Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e alínea
“c” , art. 8o, caput, e alínea “e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei no 4.506, de 1964,
art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o ; Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV , e art. 70, § 3o,
inciso I ):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
§ 1o Na hipótese prevista no inciso XIII do caput , o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual e será submetido à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual de que trata o art. 79.
Destarte, é cediço que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações. Assim, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de
Renda após a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele
demonstre que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já
tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
A propósito, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei,
não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o
vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à demonstração de
outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante estabelece o art.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

332 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11/01/1973), e é também reconhecido no
Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
Sobre a distribuição de lucros, dispõe o art. 10 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados, a partir do
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliada no País ou no exterior.
Para que a distribuição de lucro seja isenta do imposto, necessário se faz que a
empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro distribuído foi efetivamente apurado segundo a legislação e que tal valor foi
efetivamente pago ou creditado aos sócios. Caso contrário, essa importância estará sujeita à
incidência do imposto de renda, devendo submeter-se ao ajuste anual do imposto devido pela
pessoa física beneficiária.
A propósito, cumpre pontuar que a finalidade da isenção em comento é no sentido
de se estabelecer a completa integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se
esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

beneficiários. Nesse contexto, cabe destacar os seguintes trechos da exposição de motivos do
Projeto de Lei n° 913, de 1995 (convertido na Lei n° 9.249/95)1, do então Ministro Pedro Malan,
dirigindo-se ao Presidente da República:
2. A reforma objetiva simplificar a apuração do imposto, reduzindo as vias de
planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos diversos tipos de renda,
integrando a tributação das pessoas físicas e jurídicas, ampliar o campo de incidência do
tributo, com vistas a alcançar os rendimentos auferidos no exterior por contribuintes
estabelecidos no País e, finalmente, articular a tributação das empresas com o Plano de
Estabilização Econômica.
[....]
12. Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa
integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos
exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos beneficiários.
Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento estimula, em
razão da equiparação de tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas
atividades produtivas.
No caso em epígrafe, analisando a prova juntada aos autos, entendo que o
recorrente não logrou êxito em demonstrar a distribuição de lucros excedentes, a justificar o
acréscimo patrimonial apurado, não encontrando amparo na contabilidade da sociedade
Sarmento, Camargo & Sarmento, e nem mesmo foi informada na Declaração de Ajuste Anual
2020 do Sr. João Francisco de Camargo, nos valores aventados. Ao contrário do que afirma o
recorrente, percebe-se, pois, que os recursos permaneceram na empresa, ou seja, não foram
efetivamente pagos ou creditados em benefício do contribuinte para que pudessem ser
considerados isentos, nos termos da legislação (art. 35 do RIR/18), não havendo nos autos
documentação comprobatória que dê lastro ao pagamento a maior de lucros.
Ademais, o ajuste efetuado na contabilidade da empresa em 31/12/2020
(lançamento a crédito na conta “Lucros acumulados” e a débito em “Ajustes de Exercícios
Anteriores”), na tentativa de demonstrar contabilmente que o lucro efetivo teria sido maior do
que o presumido, foi realizado somente após o início dos procedimentos fiscais, quando já teria
ocorrido a perda da espontaneidade do sujeito passivo e da sociedade empresária.
A esse respeito, vale destacar que o art. 138, do CTN aduz que não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração. É de se ver:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

1
Disponível
em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149781-pl.
html>. Acesso em: 27/10/2018.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

A propósito, oportuno observar que o Decreto n. 70.235/72, em seu art. 7°, § 1°,
dispõe que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Tem-se, pois, que o início da ação fiscal, caracterizado pela ciência do
contribuinte quanto ao primeiro ato de ofício praticado por servidor competente, afasta a
espontaneidade do sujeito passivo e dos demais envolvidos nas infrações verificadas, em relação
a atos anteriores e obsta a retificação das declarações relacionadas ao procedimento instaurado
(Súmula CARF n° 33).
Sendo assim, a sociedade Sarmento, Camargo & Sarmento também perdeu a sua
espontaneidade quando do início do procedimento fiscal, do qual decorreu o presente
lançamento, em relação a declarações e registros envolvendo rendimentos pagos a título de
lucros e dividendos distribuídos ao sócio.
Assim, conforme decidiu a DRJ, não se vislumbra bis in idem, uma vez que os
rendimentos considerados omitidos não configuram lucros distribuídos, nos termos da legislação
tributária.
A tese recursal do contribuinte repete as alegações de defesa, e não contrapõe as
afirmações da decisão de piso que, a meu ver, muito bem esclareceram a questão posta. Nesse
sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente a controvérsia dos autos, tecendo inúmeros comentários e que sequer foram
rebatidos em sede de recurso, motivo pelo qual, endosso as razões anteriormente adotadas e que
são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Em procedimento de fiscalização, foi apurada omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva, no montante de R$ 5.358.756,38 no ano-
calendário 2019.
O valor da variação patrimonial a descoberto corresponde ao fluxo financeiro do Sr.
João Francisco de Camargo e de sua esposa. Assim, o valor da omissão apurada foi
tributado na proporção de 50% para cada cônjuge.
Constam do Termo de Verificação Fiscal as seguintes constatações:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

“14. As alegações do contribuinte para justificar a diferença entre os valores
gastos e os valores recebidos, por ele e sua esposa, no curso do ano-calendário
de 2019, seriam no sentido de que a empresa, da qual possui 99% das cotas,
teria obtido um lucro maior do que o efetivamente distribuído e que esta seria a
origem dos recursos utilizados pelo contribuinte.
(...)
Observe-se que a legislação é muito clara quando determina que os lucros
devem ser pagos ou creditados, para serem considerados como rendimentos
isentos dos sócios.
14.3. Conforme ECD da empresa, o total de lucros distribuídos para o sócio, Sr.
João Francisco de Camargo, foi de R$ 10.071.115.69.
14.4. O fato de existir lucro na empresa, que não foi contabilmente distribuído
aos sócios, não "autoriza" que o sócio disponha desses recursos para aquisição
de bens pessoais. Os recursos permaneceram na empresa. A alegação de que
houve distribuição "à margem da contabilidade" é absolutamente inadequada e
não pode ser aceita pela fiscalização.
14.5. Em sua resposta ao Termo de Contatação e Intimação Fiscal n' 02 o
contribuinte alega que houve um erro contábil. No entanto, esta fiscalização
analisou a contabilidade da empresa nos anos calendários de 2020 e 2021
(através de sua ECD) e identificou apenas um ajuste de exercícios anteriores.
Este ajuste se deu em 31/12/2020 e contou com um lançamento a crédito na
conta "lucros acumulados" e a débito de "Ajustes de Exercícios Anteriores" o
que significa que houve um aumento dos lucros acumulados. Se a empresa
tivesse distribuído menos do que poderia e quisesse fazer a correção contábil em
exercício seguinte, teria que diminuir o saldo do lucro.
14.6. Desta forma, se verifica que não houve o citado ajuste. E. fazer tal ajuste
após o início da presente fiscalização, também não seria viável dentro do nosso
arcabouço jurídico.
(...)
14.7. Nenhum dos documentos apresentados pelo contribuinte, em resposta ao
TCD? no 02 -extratos bancários do contribuinte e da empresa e extratos de
aplicações financeiras, esclarece a origem dos rendimentos presumidos como
omitidos.”
Em sua defesa, o sujeito passivo reforça que as receitas do casal são provenientes
basicamente de três fontes, a saber: proventos da aposentadoria do contribuinte,
rendimentos de aplicações financeiras e distribuição de lucros da Sociedade de
Advocacia da qual é sócio majoritário e gestor, com 99,00% das cotas.
Alega que, “sendo o administrador detentor de 99,00% (noventa e nove por cento) das
cotas da sociedade Sarmento, Camargo e Sarmento, tendo inclusive a prerrogativa
estatutária de absorver, a critério dos sócios, a totalidade do lucro líquido, a título de
distribuição, (vide cláusula segunda do terceiro aditivo), compreende-se que no ano
base 2019 a sociedade obteve lucro líquido em quantia muito maior do que a apontada
pela auditoria como omissão de receita”.
Acrescenta que a referida sociedade segue estritamente a regra de distribuição de lucro
com base na escrituração contábil regular, podendo distribuir o lucro líquido sem a
incidência de imposto; que, “por uma disfuncionalidade na sua apuração contábil, a
partir de seu expert técnico, na Pessoa Jurídica de Sarmento, Camargo e Sarmento, foi,
por equívoco, distribuído apenas o correspondente ao inciso I do art. 48 da Instrução
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Normativa em tela, quando, ao teor do inciso II, poderia ter feito todo o montante
apurado, porquanto o lucro efetivo foi muito maior que a base de cálculo do Lucro
Presumido” e que, diante dessa constatação, “sua contadoria prontamente exerceu a
faculdade de promover novos balanços e retificações, contemplando, dessa forma, toda
a distribuição efetivamente ocorrida ao longo do ano”.
Por fim, sustenta que essa nova distribuição “guarda total pertinência e coerência com a
movimentação bancária ocorrida tanto na conta corrente da Sociedade quanto nas das
Pessoas Físicas dos contribuintes”, e que não há qualquer amparo legal para se tributar
na pessoa física e na pessoa jurídica a mesma renda.
Inicialmente, cabe destacar que o acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência
do Imposto sobre a Renda definida no inc. II, art. 43, Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172/1966):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
No âmbito da legislação ordinária, a tributação pelo IRPF de acréscimo patrimonial a
descoberto consta do § 1o, art. 3o, Lei no 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 99 a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Referida matéria é tratada no art. 47, inciso XIII e §1o, do Regulamento do Imposto
sobre Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, nos seguintes termos:
Art. 47. São também tributáveis ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, caput, e
alínea “c” , art. 8o, caput, e alínea “e” , e art. 10, § 1o, alíneas “a” e “c” ; Lei
no 4.506, de 1964, art. 26 ; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional,
art. 43, § 1o ; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 24,
§ 2o, inciso IV , e art. 70, § 3o, inciso I ):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
§ 1o Na hipótese prevista no inciso XIII do caput , o valor apurado será
acrescido ao valor dos rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual e
será submetido à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual
de que trata o art. 79.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Portanto, o acréscimo patrimonial a descoberto traduz-se no aumento do patrimônio não
corroborado pelos rendimentos declarados, sendo passível de tributação. Nesse sentido,
o excesso mensal de aplicação sobre origem de recursos evidencia a existência de
entradas patrimoniais desconhecidas pelo Fisco, o que configura, nos termos dos atos
normativos, omissão de rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o
lançamento de ofício.
Sobre a distribuição de lucros, dispõe o art. 10 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1995, que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados, a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou no exterior.
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, em seu
art. 48, assim dispõe:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado
com base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de
lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere
o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 39 não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 29, após o encerramento do trimestre
correspondente.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 29, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.(grifou-
se)
Portanto, para que a distribuição de lucro seja isenta do imposto, necessário se faz que a
empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro distribuído foi efetivamente apurado segundo a legislação e que
tal valor foi efetivamente pago ou creditado aos sócios. Caso contrário, essa importância
estará sujeita à incidência do imposto de renda, devendo submeter-se ao ajuste anual do
imposto devido pela pessoa física beneficiária.
No caso em apreço, é de se concluir que a distribuição de lucros excedentes proposta
pela defesa, a justificar o acréscimo patrimonial apurado, não encontra amparo na
contabilidade da sociedade Sarmento, Camargo & Sarmento, tampouco foi informada
na Declaração de Ajuste Anual 2020 do Sr. João Francisco de Camargo, nos valores
aventados.
Como bem pontuado pela autoridade lançadora, os recursos permaneceram na empresa,
ou seja, não foram efetivamente pagos ou creditados em benefício do contribuinte para
que pudessem ser considerados isentos, nos termos da legislação (art. 35 do RIR/18),
não havendo nos autos documentação comprobatória que dê lastro ao pagamento a
maior de lucros.
Ademais, o ajuste efetuado na contabilidade da empresa em 31/12/2020 (lançamento a
crédito na conta “Lucros acumulados” e a débito em “Ajustes de Exercícios
Anteriores”), na tentativa de demonstrar contabilmente que o lucro efetivo teria sido
maior do que o presumido, foi realizado somente após o início dos procedimentos
fiscais.
Acerca da perda da espontaneidade do sujeito passivo, reproduzo o disposto no art. 138
do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” (Grifei)
Conforme o dispositivo acima, antes de caracterizado o início do procedimento fiscal, o
sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para cumprir obrigações
tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar declarações, retificar
declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício sobre o tributo devido. Outro
benefício da espontaneidade é a possibilidade de formular consultas sobre questões
tributárias.
Porém, iniciado o procedimento fiscal, ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja,
fica excluída a possibilidade de o sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a
aplicação das penalidades aplicadas de ofício, inclusive de apresentar ou retificar
declarações correspondentes a anos-calendário anteriores.
O Decreto no 70.235/1972, regulamentando a regra contida no Código Tributário
Nacional, estabeleceu que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas em seu art. 7o, § 1o, in verbis:
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.(grifei)
Assim, a sociedade Sarmento, Camargo & Sarmento também perdeu a sua
espontaneidade quando do início do procedimento fiscal, do qual decorreu o presente
lançamento, em relação a declarações e registros envolvendo rendimentos pagos a título
de lucros e dividendos distribuídos ao sócio.
Por fim, diante desses eventos, não se vislumbra bis in idem, uma vez que os
rendimentos considerados omitidos não configuram lucros distribuídos, nos termos da
legislação tributária.
Assim, por todo o exposto, deve ser mantida omissão apurada no lançamento.
Conforme visto, para distribuição de lucros, há a necessidade de existir lucro
contábil que possibilite tal distribuição, que se faz conhecido a partir da sua apuração (do lucro),
mediante o levantamento de demonstrativos à época própria e com observância das exigências da
legislação comercial. Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, bem como constatada a distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos
que não tenham sido apurados em balanço, a parcela excedente será submetida à tributação nos
termos do art. 3°, § 4o da Lei n° 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o
art. 3° da Lei n° 9.250, de 1995, conforme disposto nos §§ 4° e 8° do art. 48 da Instrução
Normativa SRF n° 93, de 1997.
As alegações do recorrente acerca da apuração do acréscimo patrimonial devem
ser devidamente comprovadas, de modo que, inexistindo provas e elementos que desconstituam
a fundamentação fático-jurídica sobre a qual foi efetivado o lançamento de omissão de
rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto, deve ser mantida a exigência fiscal. Ora,
em nenhum momento o recorrente conseguiu comprovar a origem dos recursos que legitimassem
o acréscimo patrimonial, de modo que os valores envolvidos confirmam uma disponibilidade
econômica injustificada.
Assim, o contribuinte embora intimado para comprovar a variação patrimonial a
descoberto, nada apresentou. Por ocasião do recurso voluntário, limitou-se a esquivar do ônus da
prova, sem trazer qualquer documentação capaz de confirmar sua tese de defesa, baseando suas
alegações no campo da suposição.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

(relativa) como a do presente feito. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Em outras palavras, caberia ao recorrente apresentar provais hábeis e idôneas de
origem de receitas/rendimentos que suportassem os gastos efetivados. Constata-se, pois, que os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte não estão lastreados em prova hábil a gerar o
convencimento deste julgador, restando os esclarecimentos prestados como não satisfatórios
(Decreto Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, alínea a do caput e § 1°).
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720272/2023-21

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1029
DF CARF MF
Original